Tribunal: TJSP
Processo: 2003577-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Em que pese o simples ajuizamento de ação revisional não elida a mora (S. 380 do STJ), na hipótese, foi deferida a antecipação da tutela liberando a devedora dos efeitos da mora – Afastada a mora, não há como conceder a liminar de busca e apreensão, vez que ausentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Em que pese o simples ajuizamento de ação revisional não elida a mora (S. 380 do STJ), na hipótese, foi deferida a antecipação da tutela liberando a devedora dos efeitos da mora – Afastada a mora, não há como conceder a liminar de busca e apreensão, vez que ausentes os requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
1
Registro: 2021.0000029828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA., é
agravado BANCO MERCEDES BENS DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Veleiro Transportes e Turismo Ltda.
Agravado: Banco Mercedes Bens do Brasil S/A
Voto no 26.064
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO

PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DA LIMINAR
AJUIZAMENTO
DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Em
que pese o simples ajuizamento de ação
revisional não elida a mora (S. 380 do STJ), na
hipótese, foi deferida a antecipação da tutela
liberando a devedora dos efeitos da mora

Afastada a mora, não há como conceder a
liminar de busca e apreensão, vez que
ausentes os requisitos do art. 2o, § 2o, do
Decreto-Lei no 911/69 Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, nos autos da ação de
busca e apreensão que lhe move BANCO MERCEDES BENS DO BRASIL
S/A, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, Dr. Marco Antonio Botto
Muscari, que, por entender comprovada a mora, deferiu a liminar, com
fundamento no artigo 3o, caput, do Decreto-lei no 911/69.
Sustenta a agravante que todos os bens que
garantem o financiamento são essenciais para o desenvolvimento de sua
atividade fim, de modo que a busca e apreensão impedirá a continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
3
da atividade econômica desenvolvida.
Afirma que a autora já havia proposto outra
ação de busca e apreensão referente ao inadimplemento do mesmo
contrato perante a 13a Vara Cível de Maceió/AL, motivo pelo qual o Juízo
que proferiu a decisão atacada é incompetente. Diz, ainda, que deve ser
reconhecida a litispendência ou conexão entre as demandas.
Defende que o inadimplemento se deve à
existência de cláusulas leoninas no contrato, que prevê juros compostos,
juros capitalizados, taxas remuneratórias acima da média do mercado,
entre outros abusos, fato que afasta a mora.
Alega que quitou aproximadamente 93% do
contrato, devendo ser aplicada a teoria do adimplemento substancial. Aduz
a existência de excesso na ordem de R$ 3.069.734,28 (três milhões
sessenta e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito
centavos).
Por fim, pleiteia a concessão de prazo para
purgação da mora.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
porquanto presentes os requisitos autorizadores.
Apresentada contraminuta (fls. 2.687/2.737),
os autos foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
4
Pelo que consta dos autos, as partes
firmaram cédula de crédito bancário
financiamento garantido por
alienação fiduciária, por meio do qual a agravante se obrigou ao
pagamento de 42 parcelas no valor de R$ 16.297,22 (dezesseis mil
duzentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).
Da
exordial,
depreende-se
que
houve
inadimplemento do contrato a partir da parcela vencida em 18.05.2019,
motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação de busca e apreensão.
A liminar foi deferida pelo Julgador de
Primeiro Grau, decisão contra a qual se insurge a agravante, e com razão.
Primeiramente, não há que se falar em
incompetência do Juízo a quo para apreciação do pedido. Isso porque, a
ação de no 0700575-06.2018.8.02.0001, que tramitou perante a 13a Vara
Cível da Comarca de Maceió, já foi sentenciada e remetida ao arquivo (fls.
2.743 e 2.746), de modo que não há duas ações com as mesmas partes e
fundadas no mesmo contrato a ensejar conexão ou litispendência, nos
termos dos artigos 55 e 337, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, o
processo no 0700801-40.2020.8.02.0001 foi ajuizado após a distribuição da
ação de busca e apreensão principal.
O artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, que
regulamenta de forma específica o procedimento de busca e apreensão de
bens alienados fiduciariamente, prevê que a medida liminar de apreensão
será concedida mediante a comprovação da mora ou inadimplemento do
devedor, não trazendo qualquer outro elemento condicionador para a
aplicação do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
5
Note-se
que
tais
elementos
também
configuram requisitos básicos para o próprio recebimento da petição inicial
da ação de busca e apreensão pelo rito especial, motivo que leva a
doutrina a apontar a concessão de medida liminar como consequência
lógica do próprio processamento do feito, sendo descabido seu
afastamento, sob pena de prejudicar-se todo o restante do trâmite
processual. Nesse sentido, lecionam Paulo Restiffe Neto e Paulo Sérgio
Restiffe:
“A mora ou o inadimplemento do devedor condicionam a própria ação
especial, que inclui no seu rito a apreensão liminar, como ato
processual cronologicamente inafastável ao arbítrio do juiz, sob pena
de ineficácia da legislação específica. Ou o pedido tem condições de
prosperar com todos os rigores imanentes à natureza da ação, ou não
tem. O que não se admite é a alteração do rito procedimental, à falta de
algum requisito, amenizando-o a ponto de transformá-lo em ordinário,
jamais cogitado pela lei. Na sequência de uma ação de busca e
apreensão processada sem liminar acabará ocorrendo fatalmente o
suprimento judicial da lei por construções de contorno, porque já não
terão incidência adequada as disposições dos vários parágrafos do art.
3o, concebidas para ação de busca e apreensão com liminar.” ( in
“Garantia Fiduciária”, 3a ed., Editora RT, p. 790/791)
Com efeito, a verossimilhança e o risco de
dano foram presumidos pelo legislador quando verificada a inadimplência
do devedor fiduciante, sendo desnecessárias maiores comprovações
nesse sentido. Sobre o tema, ainda válida a lição dos ilustres autores:
“O requisito para a concessão da liminar no procedimento especial de
busca e apreensão previsto no Dec.-lei 911 é restrito à comprovação,
pelo credor-autor, da mora ou do inadimplemento do devedor

fiduciante. (...) É inerente à antecipação liminar (de cunho satisfativo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
6
do procedimento especial de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente a presença dos requisitos hoje dispostos, em sentido
genérico, do art. 273 do CPC, uma vez que a lei, por conceder a liminar
antecipatória, só exigindo a comprovação da mora ou do
inadimplemento do devedor fiduciante, deixa transparecer que a
permanência indefinida da situação de inadimplência carreia ao credor
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a
demonstração de haver verossimilhança em sua alegação. (...) É,
enfim, extrapolante qualquer exegese que reclame os requisitos do art.
273 do CPC, como supostos adicionais para a concessão da liminar na
ação de procedimento especial de busca e apreensão de bem móvel
alienado fiduciariamente adequadamente deduzida.” (in “Garantia
Fiduciária”, 3a ed., Editora RT, p. 825)
Nestes termos, verifica-se que, via de regra,
desde que suficientemente demonstrada a mora ou inadimplemento do
devedor, deve o magistrado conceder a liminar de busca e apreensão para
retomada do bem móvel alienado, sob pena de restarem violados tanto o
direito subjetivo do demandante como o rito procedimental legalmente
previsto para a feito.
Assim, para que se torne descabida a
medida, é preciso afastar o inadimplemento ou a mora.
Cumpre observar que a existência da ação
revisional, por si, não elide a mora, conforme entendimento consolidado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A simples propositura
da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor” (Súmula 380). Para tanto, é preciso que haja, simultaneamente à
propositura da revisional, o pagamento das prestações mensais, ou ainda,
que seja deferida tutela antecipada liberatória dos efeitos da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
7
Nesse sentido é a jurisprudência dominante
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“BUSCA E APREENSÃO Alienação fiduciária Indeferimento do
pedido de suspensão do processo por força da relação de
prejudicialidade com a ação revisional do mesmo contrato Pretendida
suspensão da execução da liminar, a pretexto da propositura de ação
revisional do contrato firmado pelas partes Não cabimento, dado que
não tem o condão de obstar a propositura da ação de busca e
apreensão por parte da credora. JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento,
sem a concessão de oportunidade ao requerente para demonstração
da necessidade do benefício Parágrafo 2o, do artigo 99, do Novo
Código de Processo Civil. Agravo de instrumento provido em parte”.
(Agravo de Instrumento 2130504-07.2016.8.26.0000, Rel. Sá Duarte,
33a Câmara de Direito Privado, d.j. 29.08.2016)
“Agravo de instrumento
Ação Revisional com pedido de tutela
antecipada - Contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária de veículo automotor
Indeferimentos de suspensão da
busca e apreensão do bem objeto da demanda e gratuidade
processual. A simples propositura da ação revisional do contrato não
impede a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária
em garantia. Nesse sentido, ver a Súmula 380 do STJ, segundo a qual
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor" - Para a concessão da justiça gratuita
basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos,
sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
"fundadas razões". Agravo provido em parte”. (Agravo de Instrumento
2109057-60.2016.8.26.0000, Rel. Lino Machado, 30a Câmara de Direito
Privado, d.j. 13.07.2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Busca e apreensão - Alienação
fiduciária - Insurgência à decisão que determinou o bloqueio do veículo
(transferência, circulação e licenciamento) - Suspensão - Não
cabimento - Singela propositura de ação revisional de contrato que não
configura questão prejudicial a impedir o prosseguimento da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
8
busca e apreensão - Inteligência da Súmula 380 do STJ - Ausência de
comprovação de pagamento das parcelas do financiamento e/ou
comprovação de deferimento de tutela antecipada liberatória dos efeitos
da mora na ação revisional - Veículo não localizado para cumprimento
da liminar de busca e apreensão - Notícia do próprio devedor que
"passou o veículo" a terceiro que o levou para outro Estado - Hipótese
em que o bloqueio integral do bem se mostra eficaz para o
cumprimento da ordem judicial e efetivamente da ação de busca e
apreensão - Bloqueio determinado em observância à lei de regência -
Aplicação dos §§ 9o e 10o, do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, com
nova redação introduzida pela Lei no 13.043/14 - Decisão mantida -
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
2188801-41.2015.8.26.0000, Rel. Sergio Alfieri, 27a Câmara de Direito
Privado, d.j. 20.10.2015)
In casu, o agravante noticiou que o Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Maceió, no qual tramita a ação revisional de
contrato de no 0700801-40.2020.8.02.0001, deferiu parcialmente a tutela
de urgência pleiteada para, dentre outras coisas, suspender os efeitos da
mora dos contratos 8690018603 e 8690009841, permitindo que as autoras
fiquem na posse dos bens dados em garantia.
Assim, afastada a mora relativa ao contrato
cujo cumprimento é buscado nos autos principais, a liminar de busca e
apreensão deve ser indeferida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para indeferir a liminar de busca e apreensão.
HUGO CREPALDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
9
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Veleiro Transportes e Turismo Ltda.
Agravado: Banco Mercedes Bens do Brasil S/A
Voto no 26.064
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO

PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DA LIMINAR AJUIZAMENTO DE
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Em que
pese o simples ajuizamento de ação revisional
não elida a mora (S. 380 do STJ), na hipótese,
foi deferida a antecipação da tutela liberando a
devedora dos efeitos da mora
Afastada a
mora, não há como conceder a liminar de
busca e apreensão, vez que ausentes os
requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no
911/69 Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, nos autos da ação de
busca e apreensão que lhe move BANCO MERCEDES BENS DO BRASIL
S/A, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, Dr. Marco Antonio Botto
Muscari, que, por entender comprovada a mora, deferiu a liminar, com
fundamento no artigo 3o, caput, do Decreto-lei no 911/69.
Sustenta a agravante que todos os bens que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
10
garantem o financiamento são essenciais para o desenvolvimento de sua
atividade fim, de modo que a busca e apreensão impedirá a continuidade
da atividade econômica desenvolvida.
Afirma que a autora já havia proposto outra
ação de busca e apreensão referente ao inadimplemento do mesmo
contrato perante a 13a Vara Cível de Maceió/AL, motivo pelo qual o Juízo
que proferiu a decisão atacada é incompetente. Diz, ainda, que deve ser
reconhecida a litispendência ou conexão entre as demandas.
Defende que o inadimplemento se deve à
existência de cláusulas leoninas no contrato, que prevê juros compostos,
juros capitalizados, taxas remuneratórias acima da média do mercado,
entre outros abusos, fato que afasta a mora.
Alega que quitou aproximadamente 93% do
contrato, devendo ser aplicada a teoria do adimplemento substancial. Aduz
a existência de excesso na ordem de R$ 3.069.734,28 (três milhões
sessenta e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito
centavos).
Por fim, pleiteia a concessão de prazo para
purgação da mora.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
porquanto presentes os requisitos autorizadores.
Apresentada contraminuta (fls. 2.687/2.737),
os autos foram encaminhados para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
11
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, as partes
firmaram cédula de crédito bancário
financiamento garantido por
alienação fiduciária, por meio do qual a agravante se obrigou ao
pagamento de 42 parcelas no valor de R$ 16.297,22 (dezesseis mil
duzentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).
Da
exordial,
depreende-se
que
houve
inadimplemento do contrato a partir da parcela vencida em 18.05.2019,
motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação de busca e apreensão.
A liminar foi deferida pelo Julgador de
Primeiro Grau, decisão contra a qual se insurge a agravante, e com razão.
Primeiramente, não há que se falar em
incompetência do Juízo a quo para apreciação do pedido. Isso porque, a
ação de no 0700575-06.2018.8.02.0001, que tramitou perante a 13a Vara
Cível da Comarca de Maceió, já foi sentenciada e remetida ao arquivo (fls.
2.743 e 2.746), de modo que não há duas ações com as mesmas partes e
fundadas no mesmo contrato a ensejar conexão ou litispendência, nos
termos dos artigos 55 e 337, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, o
processo no 0700801-40.2020.8.02.0001 foi ajuizado após a distribuição da
ação de busca e apreensão principal.
O artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, que
regulamenta de forma específica o procedimento de busca e apreensão de
bens alienados fiduciariamente, prevê que a medida liminar de apreensão
será concedida mediante a comprovação da mora ou inadimplemento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
12
devedor, não trazendo qualquer outro elemento condicionador para a
aplicação do instituto.
Note-se
que
tais
elementos
também
configuram requisitos básicos para o próprio recebimento da petição inicial
da ação de busca e apreensão pelo rito especial, motivo que leva a
doutrina a apontar a concessão de medida liminar como consequência
lógica do próprio processamento do feito, sendo descabido seu
afastamento, sob pena de prejudicar-se todo o restante do trâmite
processual. Nesse sentido, lecionam Paulo Restiffe Neto e Paulo Sérgio
Restiffe:
“A mora ou o inadimplemento do devedor condicionam a própria ação
especial, que inclui no seu rito a apreensão liminar, como ato
processual cronologicamente inafastável ao arbítrio do juiz, sob pena
de ineficácia da legislação específica. Ou o pedido tem condições de
prosperar com todos os rigores imanentes à natureza da ação, ou não
tem. O que não se admite é a alteração do rito procedimental, à falta de
algum requisito, amenizando-o a ponto de transformá-lo em ordinário,
jamais cogitado pela lei. Na sequência de uma ação de busca e
apreensão processada sem liminar acabará ocorrendo fatalmente o
suprimento judicial da lei por construções de contorno, porque já não
terão incidência adequada as disposições dos vários parágrafos do art.
3o, concebidas para ação de busca e apreensão com liminar.” ( in
“Garantia Fiduciária”, 3a ed., Editora RT, p. 790/791)
Com efeito, a verossimilhança e o risco de
dano foram presumidos pelo legislador quando verificada a inadimplência
do devedor fiduciante, sendo desnecessárias maiores comprovações
nesse sentido. Sobre o tema, ainda válida a lição dos ilustres autores:
“O requisito para a concessão da liminar no procedimento especial de
busca e apreensão previsto no Dec.-lei 911 é restrito à comprovação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
13
pelo credor-autor, da mora ou do inadimplemento do devedor

fiduciante. (...) É inerente à antecipação liminar (de cunho satisfativo)
do procedimento especial de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente a presença dos requisitos hoje dispostos, em sentido
genérico, do art. 273 do CPC, uma vez que a lei, por conceder a liminar
antecipatória, só exigindo a comprovação da mora ou do
inadimplemento do devedor fiduciante, deixa transparecer que a
permanência indefinida da situação de inadimplência carreia ao credor
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a
demonstração de haver verossimilhança em sua alegação. (...) É,
enfim, extrapolante qualquer exegese que reclame os requisitos do art.
273 do CPC, como supostos adicionais para a concessão da liminar na
ação de procedimento especial de busca e apreensão de bem móvel
alienado fiduciariamente adequadamente deduzida.” (in “Garantia
Fiduciária”, 3a ed., Editora RT, p. 825)
Nestes termos, verifica-se que, via de regra,
desde que suficientemente demonstrada a mora ou inadimplemento do
devedor, deve o magistrado conceder a liminar de busca e apreensão para
retomada do bem móvel alienado, sob pena de restarem violados tanto o
direito subjetivo do demandante como o rito procedimental legalmente
previsto para a feito.
Assim, para que se torne descabida a
medida, é preciso afastar o inadimplemento ou a mora.
Cumpre observar que a existência da ação
revisional, por si, não elide a mora, conforme entendimento consolidado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A simples propositura
da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor” (Súmula 380). Para tanto, é preciso que haja, simultaneamente à
propositura da revisional, o pagamento das prestações mensais, ou ainda,
que seja deferida tutela antecipada liberatória dos efeitos da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
14
Nesse sentido é a jurisprudência dominante
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“BUSCA E APREENSÃO Alienação fiduciária Indeferimento do
pedido de suspensão do processo por força da relação de
prejudicialidade com a ação revisional do mesmo contrato Pretendida
suspensão da execução da liminar, a pretexto da propositura de ação
revisional do contrato firmado pelas partes Não cabimento, dado que
não tem o condão de obstar a propositura da ação de busca e
apreensão por parte da credora. JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento,
sem a concessão de oportunidade ao requerente para demonstração
da necessidade do benefício Parágrafo 2o, do artigo 99, do Novo
Código de Processo Civil. Agravo de instrumento provido em parte”.
(Agravo de Instrumento 2130504-07.2016.8.26.0000, Rel. Sá Duarte,
33a Câmara de Direito Privado, d.j. 29.08.2016)
“Agravo de instrumento
Ação Revisional com pedido de tutela
antecipada - Contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária de veículo automotor
Indeferimentos de suspensão da
busca e apreensão do bem objeto da demanda e gratuidade
processual. A simples propositura da ação revisional do contrato não
impede a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária
em garantia. Nesse sentido, ver a Súmula 380 do STJ, segundo a qual
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor" - Para a concessão da justiça gratuita
basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos,
sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
"fundadas razões". Agravo provido em parte”. (Agravo de Instrumento
2109057-60.2016.8.26.0000, Rel. Lino Machado, 30a Câmara de Direito
Privado, d.j. 13.07.2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Busca e apreensão - Alienação
fiduciária - Insurgência à decisão que determinou o bloqueio do veículo
(transferência, circulação e licenciamento) - Suspensão - Não
cabimento - Singela propositura de ação revisional de contrato que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003577-54.2020.8.26.0000
15
configura questão prejudicial a impedir o prosseguimento da ação de
busca e apreensão - Inteligência da Súmula 380 do STJ - Ausência de
comprovação de pagamento das parcelas do financiamento e/ou
comprovação de deferimento de tutela antecipada liberatória dos efeitos
da mora na ação revisional - Veículo não localizado para cumprimento
da liminar de busca e apreensão - Notícia do próprio devedor que
"passou o veículo" a terceiro que o levou para outro Estado - Hipótese
em que o bloqueio integral do bem se mostra eficaz para o
cumprimento da ordem judicial e efetivamente da ação de busca e
apreensão - Bloqueio determinado em observância à lei de regência -
Aplicação dos §§ 9o e 10o, do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, com
nova redação introduzida pela Lei no 13.043/14 - Decisão mantida -
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
2188801-41.2015.8.26.0000, Rel. Sergio Alfieri, 27a Câmara de Direito
Privado, d.j. 20.10.2015)
In casu, o agravante noticiou que o Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Maceió, no qual tramita a ação revisional de
contrato de no 0700801-40.2020.8.02.0001, deferiu parcialmente a tutela
de urgência pleiteada para, dentre outras coisas, suspender os efeitos da
mora dos contratos 8690018603 e 8690009841, permitindo que as autoras
fiquem na posse dos bens dados em garantia.
Assim, afastada a mora relativa ao contrato
cujo cumprimento é buscado nos autos principais, a liminar de busca e
apreensão deve ser indeferida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para indeferir a liminar de busca e apreensão.
HUGO CREPALDI
Relator